Tribunal: STF
Processo: HC 230713
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-07
Data de publicação: 2023-08-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PRETENSÃO DE PROGRESSÃO DE REGIME. AUSÊNCIA DO REQUISITO SUBJETIVO. HISTÓRICO GRAVE: PRÁTICA DE DIVERSAS FALTAS GRAVES. LONGA PENA A CUMPRIR. NEGATIVA FUNDAMENTADA. PRECEDENTES. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus impetrado, em 28.7.2023, pela Defensoria Pública da União, em benefício de Kleber Carlos Soares de Oliveira, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual, em sessão virtual de 7.3.2023 a 13.3.2023, desprovido o Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 769.890/SP.



O caso



    2. Consta dos autos estar o paciente cumprindo pena total de quarenta e três anos, nove meses e vinte e cinco dias de reclusão, pelos “crimes de latrocínio, roubo circunstanciado, tráfico ilícito de entorpecentes, associação para o tráfico, posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito e falso testemunho ou falsa perícia, com termo final de cumprimento da expiação punitiva atualmente previsto para o dia 26 de setembro de 2044, ou 12 de maio de 2040, ex vi do disposto no artigo 75, caput, do Código Penal” (fl. 40, e-doc. 2).



    3. Contra a decisão do juízo da execução penal pela qual concedida a progressão de regime ao paciente, o Ministério Público estadual interpôs agravo em execução (fls. 26-36, e-doc. 2), provido pelo Tribunal de Justiça de São Paulo, “para, cassando a respeitável decisão agravada, determinar o retorno do reeducando Kleber Carlos Soares de Oliveira ao regime prisional fechado em que se encontrava cumprindo pena” (fl. 37, e-doc. 2), em acórdão com a ementa seguinte:



    “Agravo em Execução Penal - Recurso ministerial -Latrocínio, roubo circunstanciado, tráfico ilícito de entorpecentes, associação para o tráfico, posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito e falso testemunho ou falsa perícia - Preliminar - Nulidade não configurada na espécie - Progressão de regime - Descabimento - Falta de mérito do sentenciado - Requisito subjetivo não preenchido - Ausência de demonstração inequívoca de condições para a concessão da promoção pleiteada - Reconhecimento - Precedentes - Decisão cassada - Matéria preliminar rejeitada e agravo provido” (fls. 37-47, doc. 2)



    4. A defesa impetrou o Habeas Corpus n. 769.890/SP, no Superior Tribunal de Justiça, não conhecido pelo Relator, Ministro Joel Ilan Paciornik.



    A Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 769.890/SP. Esta é a ementa:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. AUSÊNCIA DE EXAME PSIQUIÁTRICO. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELA ORIGEM. PROGRESSÃO DE REGIME PRISIONAL INDEFERIDA. REQUISITO SUBJETIVO NÃO IMPLEMENTADO. DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. CONTURBADO HISTÓRICO PRISIONAL DO PACIENTE. REGISTRO DE FALTA GRAVE. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. A discussão trazida pela defesa a respeito da participação de psiquiatra na realização do exame criminológico e que tal fato teria sido impeditivo de concessão da benesse em questão não foi apreciada pelo Tribunal a quo. Assim, a sua análise, diretamente por esta Corte, acarreta indevida supressão de instância. Precedente. 



    2. O pedido de progressão de regime pleiteado pelo ora agravante foi indeferido pela ausência do preenchimento do requisito subjetivo, tendo sido levado em consideração, sobretudo, o conturbado histórico prisional do apenado, destacando-se a prática de faltas graves durante a execução. Assim, mostrou-se evidenciada a idoneidade da fundamentação utilizada na origem, não havendo falar, portanto, em existência de flagrante ilegalidade que justifique a concessão da ordem de ofício. 



    Ademais, cabe lembrar que o afastamento dos fundamentos utilizados pelas instâncias ordinárias quanto ao mérito subjetivo do paciente demandaria o reexame de matéria fático-probatória, providência inadmissível na via estreita do habeas corpus. 



    3. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de que " o Magistrado não está adstrito ao laudo favorável do exame criminológico, o qual poderá formar sua própria convicção acerca do pedido de progressão, com base nos dados concretos da execução da pena" (AgRg no HC n. 419.539/SP, rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, DJe 16/2/2018), o que ocorreu na espécie. 



    4. Agravo regimental desprovido” (fl. 39, doc. 3)



    5. Essa decisão é o objeto da presente impetração. A impetrante insiste no pleito de progressão de regime, afirmando que “Preso desde 25/08/2000, o paciente já atingiu o lapso para progressão para o regime semiaberto, tendo por duas vezes obtido o benefício junto ao juízo da execução, e em razão de Recurso do Ministério Público, sido regredido para o regime fechado pelo TJSP” (fl. 2, e-doc. 1).



    Argumenta que “sequer há a discussão acerca da exigibilidade ou não do exame criminológico – o exame foi realizado por duas vezes no custodiado, e em ambas as vezes o resultado foi pela progressão de regime” (fl. 5, e-doc. 1).



    Aduz que, “Ainda que o paciente tenha cometido falta disciplinar quando anteriormente beneficiado com um regime menos severo, fato é que tal falta já foi há muito reabilitada, como reconhecido pelo juízo da execução” (fl. 6, e-doc. 1).



    Sustenta que “O argumento do TJSP de que na dúvida sobre o mérito do preso, mantém-se preso para resguardar a sociedade beira o absurdo, uma vez que poderia facilmente ser transportado para garantir que toda a população carcerária permaneça presa até o cumprimento integral da pena imposta, como forma de, na dúvida, garantir o resguardo da sociedade” (fl. 6, e-doc. 1).



    Estes os requerimentos e pedido:



    “Em virtude do exposto, demonstrado como se acha pelos elementos de fato e de direito o cabimento do writ, a Defensoria Pública da União, assistindo juridicamente Kleber Carlos Soares de Oliveira requer a Vossa Excelência: 



    a) sejam observadas as prerrogativas desta Instituição Defensória de receber intimação pessoal e de contagem em dobro de todos os seus prazos, em conformidade com o artigo 44, incisos I e VI, da Lei Complementar 80/1994; 



    b) sejam os autos remetidos ao Ministério Público para emissão de parecer e requeridas as informações da autoridade coatora caso se entenda necessário; 



    c) ao final, seja conhecido o presente writ, e concedida a ordem em Habeas Corpus, para restabelecer a decisão do juízo da execução, que deferiu a progressão de regime do paciente, com sua colocação no regime semiaberto e consequente consideração da data base de inclusão no regime menos severo como aquela da decisão de primeira instância” (sic, fl. 7, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. Os elementos fáticos e jurídicos apresentados conduzem à conclusão de que razão jurídica não assiste à impetrante.



    7. O paciente (com extensa ficha criminal e histórico prisional de faltas graves) foi condenado à pena total superior a quarenta e três anos, inclusive por crimes praticados com violência contra a pessoa.



    8. Busca-se a progressão de regime, deferida pelo Juízo da Vara de Execuções Penais da comarca de São Vicente e posteriormente indeferida pelo Tribunal de origem por ausência do requisito subjetivo, decisão confirmada pelo Superior Tribunal de Justiça no acórdão objeto desta impetração.



    Ao analisar a questão, o Tribunal de Justiça de São Paulo determinou a recondução do paciente ao regime fechado, concluindo que o apenado ainda não estaria apto à concessão da progressão de regime, por não estar preenchido o requisito subjetivo. Consta da decisão Tribunal estadual:



    “Não se desconhece a existência de atestado de bom comportamento carcerário do sentenciado (fls. 03, do PEC nº 1003646-79.2020.8.26.0590) e de pareceres técnicos (fls. 15/19 e 20, do mesmo PEC), no entanto, certo é que o agravado não demonstra reunir condições inequívocas para a promoção pretendida, conforme bem ponderado pelo agravante, como abaixo se verá.



    (...)



    Respeitado o entendimento do Juízo monocrático, não se pode olvidar que a maioria dos delitos praticados pelo sentenciado foram perpetrados com empego de violência ou grave ameaça, sem deslembrar dos crimes de tráfico ilícito de entorpecentes e associação para o tráfico, que revelam sua personalidade distorcida e, por óbvio, exigem a comprovação de que sua periculosidade sofreu a atenuação necessária para que possa usufruir benefício prisional, o que não restou evidenciada no caso sub examine.



    (...)



    O reeducando é multirreincidente, fato esse, por si só, ensejador da necessidade de mais acurada análise de seu mérito, porque a realidade do indivíduo egresso do sistema penitenciário compreende uma convivência conflituosa com a sociedade, além de possuir longa pena por cumprir (2044) e histórico prisional desfavorável, eis que registra duas faltas disciplinares de natureza grave durante o cumprimento de sua expiação punitiva, uma delas, inclusive, a de cometimento de crime durante o gozo de regime aberto anteriormente concedido, o que evidencia sua total ausência de senso de responsabilidade e inadequação à terapêutica penal aplicada (vide fls. 09, do PEC nº 1003646-79.2020.8.26.0590). 



    Ora, o agravado reiterou conduta delitiva, justamente na ocasião em que o sistema penitenciário nele depositou confiança ao lhe deferir benesse executória, revelando que o deferimento de nova progressão deve ser pautada em maior rigor, para se evitar nova reiteração. 



    De mais a mais, na fase de execução da pena, eventual dúvida meritória para o alcance de benesse liberatória não pode ser interpretada em favor do condenado, pois o interesse social há de ser resguardado” (fls. 37-47, doc. 2).



    9. A Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, assentou, quanto ao requisito subjetivo:



    “(...) esta Corte Superior pacificou o entendimento segundo o qual, ainda que haja atestado de boa conduta carcerária, a análise desfavorável do mérito do condenado feita pelo Juízo das execuções, com base nas peculiaridades do caso concreto e levando em consideração fatos ocorridos durante a execução penal, justifica o indeferimento do pleito de progressão de regime prisional pelo inadimplemento do requisito subjetivo. Cumpre, também, ressaltar que não se aplica limite temporal à análise do requisito subjetivo, devendo ser analisado todo o período de execução da pena, a fim de se averiguar o mérito do apenado.



    (...)



    Verifica-se que o pedido de progressão de regime pleiteado pelo ora agravante foi indeferido pela ausência do preenchimento do requisito subjetivo, tendo sido levado em considerando, sobretudo, o conturbado histórico prisional do apenado, destacando-se a prática de faltas graves durante a execução. 



    Assim, mostrou-se evidenciada a idoneidade da fundamentação utilizada na origem, não havendo falar, portanto, em existência de flagrante ilegalidade que justifique a concessão da ordem de ofício. 



    Ademais, cabe lembrar que o afastamento dos fundamentos utilizados pelas instâncias ordinárias quanto ao mérito subjetivo do paciente demandaria o reexame de matéria fático-probatória, providência inadmissível na via estreita do habeas corpus.



    Por fim, destaca-se que o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de que "o Magistrado não está adstrito ao laudo favorável do exame criminológico, o qual poderá formar sua própria convicção acerca do pedido de progressão, com base nos dados concretos da execução da pena" (AgRg no HC n. 419.539/SP, rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, DJe 16/2/2018), o que ocorreu na espécie” (fls. 37-45, e-doc. 3).



    10. Como assentado pelas instâncias antecedentes, a negativa de concessão da progressão de regime ao paciente decorreu da ausência de cumprimento do requisito subjetivo, evidenciada pela prática de crimes com violência contra a pessoa e pelo grave histórico prisional, que inclui duas faltas disciplinares graves, “uma delas, inclusive, a de cometimento de crime durante o gozo de regime aberto” (fl. 46, doc. 2).



    11. O entendimento manifestado pelos julgados impugnados, além de devidamente fundamentado, harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, no sentido de que “a progressão de regime pressupõe o adimplemento dos requisitos de índole objetiva e subjetiva” (HC n. 134.249, Segunda Turma, de que fui Relatora, DJe de 3.6.2016).



    12. Não se demonstra, portanto, o alegado constrangimento ilegal nos julgados impugnados, ao assentar-se ausência do requisito subjetivo para a concessão da progressão de regime. A revisão desse entendimento demandaria reexame do conjunto probatório, providência vedada em habeas corpus. Assim, por exemplo:



    “HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. REQUISITO SUBJETIVO NÃO ATENDIDO. LONGA PENA A CUMPRIR. HISTÓRICO DE FALTA GRAVE COMETIDA PELO PACIENTE. ORDEM DENEGADA. 1. As decisões proferidas nas instâncias antecedentes harmonizam-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, segundo a qual a longa pena a cumprir e o histórico de falta grave, consistente em evasão, como se tem na espécie, são fundamentos idôneos para não concessão do benefício de progressão de regime, evidenciando o não preenchimento do requisito subjetivo. Precedentes. 2. Para acolher a alegação da Impetrante de reabilitação do Paciente pelo longo tempo que teria decorrido da prática da falta grave, seria imprescindível o reexame dos fatos e das provas dos autos, ao que não se presta o habeas corpus. 3. Ordem denegada” (HC n. 134.249, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 3.6.2016).



    “HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA. NÃO CONHECIMENTO. EXECUÇÃO PENAL. PEDIDO DE PROGRESSÃO DE REGIME. INDEFERIMENTO. DECISÃO RESPALDADA EM ELEMENTOS CONCRETOS DO CUMPRIMENTO DA PENA. PRÁTICA DE FALTA DISCIPLINAR GRAVE. LAPSO TEMPORAL SUPERIOR A 05 (CINCO) ANOS. DIREITO AO ESQUECIMENTO. INOCORRÊNCIA. RELEVÂNCIA PENAL DE ATOS PRETÉRITOS. ANÁLISE FÁTICO-PROBATÓRIA. INVIABILIDADE NA SEDE ELEITA. 1. Não se admite habeas corpus substitutivo de recurso ordinário constitucional, sob pena de desvirtuamento das regras e prazos processuais, peremptoriamente previstos em lei. 2. A decisão acerca do pleito de progressão de regime não decorre apenas do atestado de bom comportamento carcerário. Trata-se de ato jurisdicional sujeito ao livre convencimento motivado do magistrado. 3. Não há que se falar em direito ao esquecimento para fins de avaliação do pleito de progressão de regime quando em análise a ocorrência de faltas disciplinares praticadas há mais de 05 (cinco) anos. 4. O efetivo reflexo das sanções disciplinares anteriores, nas condições subjetivas atuais do apenado, demanda análise fático-probatória, o que, nessa medida, é inalcançável na via do habeas corpus. 5. Writ não conhecido, revogando-se a liminar anteriormente deferida”. (HC n. 128.080, Redator para o acórdão o Ministro Edson Fachin, Primeira Turma, DJe 5.8.2016)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO DA PENA. LIVRAMENTO CONDICIONAL. PROGRESSÃO DE REGIME. HISTÓRICO DE FALTAS GRAVES. AUSÊNCIA DO REQUISITO SUBJETIVO (ARTS. 83, INC. III, AL. ‘A’, DO CP, E 112, § 1º, DA LEI Nº 7.210, DE 1984). 1. O fato de o paciente não ter cometido falta grave nos últimos 12 meses (requisito objetivo, CP, art. 83, inc. III, al. ‘b’) não é suficiente para o reconhecimento do livramento condicional, exigindo-se, ainda, como requisito subjetivo e autônomo, o bom comportamento carcerário (CP, art. 83, inc. III, al. ‘a’), o qual deve ser avaliado com vistas a toda a execução da pena. 2. Observada a má conduta carcerária, a progressão também se mostra incabível, presente o disposto no art. 112, § 1º, da Lei de Execuções Penais. 3. Eventual superação do entendimento veiculado pelas instâncias anteriores reclamaria o revolvimento de fatos e provas, incabível na via estreita do habeas corpus. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 213.889-AgR, Relator o Ministro André Mendonça, Segunda Turma, DJe 28.2.2023).



    “Direito processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Furto qualificado, porte ilegal de arma de fogo, tentativa de latrocínio e tráfico de drogas. Progressão de regime. Requisito subjetivo. Fatos e provas. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. O entendimento do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a análise do preenchimento do requisito subjetivo necessário para a progressão do regime prisional demanda o revolvimento do conjunto fático-probatório, inviável em sede de habeas corpus. Precedentes. 2. Hipótese de paciente reincidente condenado a 37 anos, 5 meses e 18 dias de reclusão, em regime fechado, pelos crimes de furto qualificado, porte ilegal de arma de fogo, tentativa de latrocínio e tráfico de drogas (duas vezes), e que ‘registra o total de doze faltas disciplinares, sendo dez delas de natureza grave, inclusive por escavação de túnel(16/05/2011), desacato (29/11/2006), tentativa de fuga e dano ao patrimônio público(13/11/2006) e motim (21/03/2006)’. Ausência de teratologia ou ilegalidade flagrante. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 219.548-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 27.10.2022).



    13. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência no sentido de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    14. Pelo exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



     



    Brasília, 7 de agosto de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora